Tribunal: STF
Processo: RE 1559825
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 19, pp. 1 e 2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE MODIFICOU E CONSOLIDOU LEGISLAÇÃO REFERENTE À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DE CÂMARA MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO COM ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 14 DA CF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ACESSO POR CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    O cargo em comissão possui atribuições específicas de direção, chefia e assessoramento previamente estipuladas em lei, podendo ser preenchido por pessoa que não pertence ao quadro da administração pública, mas que goza de plena confiança do gestor, excepcionando assim a exigência de concurso público para ingresso no serviço público. 



    O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que é inconstitucional a criação de cargos em comissão destituídos de caráter de direção, chefia e assessoramento, e que não evidenciam relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico. Entretanto, isso não restou caracterizado na espécie dos autos. 



    Todos os cargos em comissão (QCCI) especificados de acordo com o Anexo V (fls. 209-221) da lei impugnada, cuja criação foi questionada pelo requerente, são formados pelos detentores de cargos de confiança (art. 5º, caput), cuja nomeação é atribuição do Presidente da Câmara, não correspondendo ao cargo de Assessor Parlamentar cujo provimento depende de indicação dos vereadores, que pertenceriam ao Quadro de Cargo em Comissão Externo (QCCE), os quais sequer foram atacados na inicial. Além disso, é fácil verificar que o número maior de vagas nos cargos comissionados em relação aos efetivos ocorre somente em razão da possibilidade de cada vereador poder indicar estes cinco Assessores Parlamentares (art. 8º, 8 2º, b, 4), conforme estabelece o art. 6º, caput, da lei atacada, cuja constitucionalidade não foi questionada. Com efeito analisando o quadro constante do Anexo HI (fl. 207), vê-se que, excetuando as vagas do referido cargo de Assessor Parlamentar (QCCE), são 22 (vinte e dois) cargos comissionados para 23 (vinte e três) cargos de pessoal efetivo. 



    A existência de número maior de vagas nos cargos comissionados em relação aos efetivos decorre da natureza da atividade legislativa desenvolvida, as quais, ao contrário do que sustentou o autor, além de se encontrarem devidamente especificadas as suas atribuições, estão claramente delineadas como de direção, chefia ou assessoramento, característica dos cargos comissionados. Infere-se, portanto, que as atribuições dos cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, com características de direção, chefia e assessoramento. Vale atentar ainda que em relação à lei anteriormente questionada, Lei nº 466/2011, e revogada pela edição da Lei nº 488/2012, ora em discussão, houve real decréscimo do número de cargos criados, além de ter sido aprimorado o quadro de atribuições, constatando-se a tentativa dos gestores públicos de adaptarem o texto legal às exigências constitucionais.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, V, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a desproporcionalidade do percentual de cargos em comissão face ao número de cargos efetivos providos, e não simplesmente criados, no Poder Legislativo local, em violação à regra constitucional do concurso público. 



    Afirma que “são apenas 06 cargos efetivos e 59 cargos em comissão na Câmara Municipal de Mata de São João. A prevalência de um corpo funcional instável e temporário ofende a racionalidade do sistema administrativo, pois converte a exceção em regra por simples ausência de parâmetro numérico ou quantitativo preciso. O concurso público passa a ser ocorrência episódica; a nomeação discricionária, a regra. É afronta evidente à Constituição quadros de pessoal compostos por 80 a 90% de servidores comissionados, como no caso em comento que são 84,6% de cargos em comissão” (eDOC 27, p. 17). 



    Acrescenta ainda que “qualquer percentual acima de 50% per si viola o ordenamento constitucional, pois burla e desconsidera o programa constitucional que torna regra o concurso público (cargos efetivos) e excepcional o quadro de cargos em comissão, por isso mesmo reservado apenas a funções de direção, chefia e assessoramento. Não há sentido lógico em haver mais diretores do que dirigidos, chefes do que chefiados, assessores do que assessorados” (eDOC 27, p. 11). 



    Invoca o precedente deste STF firmado na ADI 4.125, bem como a aplicação da tese fixada no Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral. 



    Alega que o entendimento do acórdão recorrido, segundo o qual “a existência de número maior de vagas nos cargos comissionados em relação aos efetivos decorre da natureza da atividade legislativa desenvolvida”, revela a tolerância com a inconstitucional “cultura do clientelismo nas casas legislativas municipais” (eDOC 27, p. 11). 



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça local determinou o retorno dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1010 da sistemática da repercussão geral (eDOC 32).



    O Órgão Especial, exerceu juízo de retratação negativo, restando assentado (eDOC 40, p. 1): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.010/STF. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IDENTIDADE COM O PARADIGMA. CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE. NÃO RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANTIDO.”



    Após, a Segunda Vice- Presidência admitiu o extraordinário (eDOC 44). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 19, p. 7):



    “Com efeito, analisando o quadro constante do Anexo III (fl. 207), vê-se que, excetuando as vagas do referido cargo de Assessor Parlamentar (QCCE), são 22 (vinte e dois) cargos comissionados para 23 (vinte e três) cargos de pessoal efetivo. 



    Da leitura dos referidos dispositivos, em conjunto com o quanto exposto nos mencionados Anexos III e V (fls. 209-221), que estabelecem, respectivamente, o número de vagas €e as atribuições de cada cargo, observa-se que a existência de número maior de vagas nos cargos comissionados em relação aos efetivos decorre da natureza da atividade legislativa desenvolvida, as quais, ao contrário do que sustentou o autor, além de se encontrarem devidamente especificadas as suas atribuições, estão claramente delineadas como direção, chefia ou assessoramento, característica dos cargos comissionados.”



    Destaco que a Constituição reservou à Administração um regime jurídico minucioso na conformação do interesse público a fim de resguardar a isonomia e eficiência na formação do seus quadros. Trata-se, afinal, de princípios e regras derivadas do princípio republicano na gestão pública.



    Decorre desse regime a excepcionalidade da categoria “cargo em comissão”, havendo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cuidado de densificar os critérios.



    Ao longo de inúmeros julgamentos realizados por esta Suprema Corte explicitou-se que as atribuições do cargo em comissão devem ser adequadas ao “princípio da livre nomeação e investidura”; adequadas ao vínculo de confiança entre os seus ocupantes e aqueles que o nomeiam; destinadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; e ademais, deve também, como prevê o art. 37, V, guardar proporcionalidade em relação aos cargos efetivos. Nesse sentido: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “CARGOS EM COMISSÃO” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 5º, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º E DO CAPUT DO ART. 6º; DAS TABELAS II E III DO ANEXO II E DAS TABELAS I, II E III DO ANEXO III À LEI N. 1.950/08; E DAS EXPRESSÕES “ATRIBUIÇÕES”, “DENOMINAÇÕES” E “ESPECIFICAÇÕES” DE CARGOS CONTIDAS NO ART. 8º DA LEI N. 1.950/2008. CRIAÇÃO DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A legislação brasileira não admite desistência de ação direta de inconstitucionalidade (art. 5º da Lei n. 9.868/99). Princípio da Indisponibilidade. Precedentes. 2. A ausência de aditamento da inicial noticiando as alterações promovidas pelas Leis tocantinenses ns. 2.142/2009 e 2.145/2009 não importa em prejuízo da Ação, pela ausência de comprometimento da essência das normas impugnadas. 3. O número de cargos efetivos (providos e vagos) existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense e o de cargos de provimento em comissão criados pela Lei n. 1.950/2008 evidencia a inobservância do princípio da proporcionalidade. 4. A obrigatoriedade de concurso público, com as exceções constitucionais, é instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos. A não submissão ao concurso público fez-se regra no Estado do Tocantins: afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Precedentes. 5. A criação de 28.177 cargos, sendo 79 de natureza especial e 28.098 em comissão, não tem respaldo no princípio da moralidade administrativa, pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos estatais. 6. A criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais, que dispensam a confiança pessoal da autoridade pública no servidor nomeado, contraria o art. 37, inc. V, da Constituição da República. Precedentes. 7. A delegação de poderes ao Governador para, mediante decreto, dispor sobre “as competências, as atribuições, as denominações das unidades setoriais e as especificações dos cargos, bem como a organização e reorganização administrativa do Estado”, é inconstitucional porque permite, em última análise, sejam criados novos cargos sem a aprovação de lei. 8. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, caput, e parágrafo único; art. 6º; das Tabelas II e III do Anexo II e das Tabelas I, II e III do Anexo III; e das expressões “atribuições”, “denominações” e “especificações” de cargos contidas no art. 8º da Lei n. 1.950/2008. 9. Definição do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data de julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que o Estado faça a substituição de todos os servidores nomeados ou designados para ocupação dos cargos criados na forma da Lei tocantinense n. 1.950.



    (ADI 4125, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2010, DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-01 PP-00068 RTJ VOL-00230-01 PP-00254, g.n.)



    Esses requisitos foram consolidados em julgamento do Tema 1010 de Repercussão Geral:



    “EMENTA Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019, g.n.)



    O Tribunal, inclusive, já teve oportunidade de reafirmar essas diretrizes:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 1º E 3º AO 9º DA LEI Nº 14.415/2014, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP é entidade de classe de âmbito nacional que possui por finalidade defender, judicial e extrajudicialmente, direitos e interesses de servidores do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados, ativos e inativos, conforme expresso no art. 2º de seu estatuto social. Preenchido o critério de pertinência temática 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que os requisitos para criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, como bem se percebe pela interpretação do art. 37, II e V, da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 3. Em recente decisão, no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, essa Corte fixou tese acerca dos requisitos para a criação de cargos em comissão, quais sejam: a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre as autoridades nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. São esses, portanto, os requisitos para criação de cargos em comissão. Na hipótese, os dispositivos impugnados preenchem todos os requisitos autorizadores. Nesse sentido, alguns precedentes que contribuíram na formação da tese: ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 376.440-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 735.788-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.” (ADI 5542, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020, g.n.)



    Em síntese, pois, atualmente, a tese do Tema 1.110 norteia o controle de constitucionalidade das leis que criam cargos comissionados na sistemática constitucional vigente. Dentre seus elementos, interessa particularmente à controvérsia recursal o item “c”:



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 



    Constato, a partir da simples leitura das normas questionadas, bem como do acórdão recorrido, que o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Mata de São João é composto por 84,6% de cargos em comissão. 



    Ainda que não haja quantitativo ou percentual definido na Constituição ou sequer na legislação federal acerca da devida proporção constitucional dos cargos em comissão, os parâmetros jurisprudenciais e os princípios constitucionais servem de orientação.



    No julgamento da ADI 5542, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, considerou-se constitucional a criação de 90 cargos de assessor de promotor; na ADI 4.125, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 10.06.2010, declarou-se que “a criação de 28.177 cargos, sendo 79 de natureza especial e 28.098 em comissão, não tem respaldo no princípio da moralidade administrativa, pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos estatais”; no RE 1041210 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/09/2018, que “a quantidade de cargos comissionados criados pela Lei nº 7.4308/15 no âmbito do Poder Executivo do Município de Guarulhos – 1.941 - mostra-se excessiva e não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”; e, RE 365.368-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 29.06.2007, que:



      “...correto o parecer, que adoto, mesmo porque ajustado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é no sentido de interpretar com o maior rigor a disposição constitucional que exige concurso público para o ingresso no serviço público, certo que cargos em comissão, para cujo ingresso não se exige concurso público, devem constituir exceção. No caso, dos 67 funcionários da Câmara de Vereadores de Blumenau, 42 (quarenta e dois) são de livre nomeação e apenas 25 (vinte e cinco) de provimento efetivo.”



    Na ocasião, bem observou o e. relator no voto condutor de referido julgado sobre a proporcionalidade:



     



    “Há inúmeros precedentes desta Corte que identificam a proporcionalidade e a razoabilidade como critérios que necessariamente devem ser observados pela Administração Pública no exercício e suas funções típicas. Cito, a respeito, a ADI 2.551-MC-QO/MG, Rel. Min. Celso de Mello, da qual extraio o seguinte trecho :’o princípio da proporcionalidade (....) acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais.”



    Essa orientação foi ratificada no julgamento da ADI 5.559, DJe 01.10.2021:



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3° DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 5° DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes. II - A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024. III – No entanto, o art. 3° da Lei 10.678/2016 excluiu da reserva de 50% os cargos de Assessor III e IV de Procurador de Justiça e Assessor V de Promotor de Justiça, os quais, no universo de 397, totalizam 277 cargos. IV - Pela redação original da Lei 10.432/2015, 198 cargos comissionados teriam que ser preenchidos, até o ano de 2024, por servidores de carreira. Com a alteração promovida pela lei questionada, o número foi reduzido drasticamente para apenas 60, de modo que a reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira caiu de 50% para pouco mais de 15%. V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. VI - O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e da impessoalidade. VII - O art. 3° da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar”, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade. VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento. IX - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei 10.678/2016, do Estado da Paraíba.



    (ADI 5559, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2021 PUBLIC 01-10-2021)



    Como se vê, ainda que a proporcionalidade careça de parâmetro quantitativo definido, o que deve orientar a interpretação é o caráter excepcional que o regime constitucional impõe aos cargos em comissão. Até por definição semântica, exceção denota uma situação extraordinária.



    No caso concreto, como visto, o quantitativo de cargos em comissão ultrapassa, em proporção superior a 50% (cinquenta por cento), do total dos cargos efetivos do órgão, o que revela evidente burla à excepcionalidade que a Constituição reserva aos cargos providos em comissão. 



    Ofende-se, assim, o art. 37, incisos II e V da Constituição da República, que impõem, como regra, o ingresso na Administração por concurso público, e excepcionalmente, por cargo em comissão, a fim de resguardar, o interesse público e os princípios da eficiência e isonomia na gestão republicana.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente